Tribunal: CARF
Processo: 10882.724147/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.724147/2018-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.966 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ANA FRANCO FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). OPÇÃO
PELA TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento, mediante a utilização, sobre o montante, de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2014, ano-calendário
de 2013, em que foi apontada a infração de Número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação Exclusiva.
Na ficha da DAA destinada a declaração dos referidos rendimentos, recebidos da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo em decorrência de ação reclamatória trabalhista, a
contribuinte optou pela tributação exclusiva do IR, informando 61 (sessenta e um) como número
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.724147/2018-00
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

de meses a que se referem os valores recebidos, não tendo apurado imposto devido por ter se
situado na faixa de isenção da tabela progressiva do imposto. A Fiscalização, por falta de
comprovação do número de meses, a seu juízo, recalculou o imposto alterando o número de
meses para 1(um), o que resultou no valor de R$ 19.180,66 de imposto devido sobre RRA.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde afirmou que o montante
recebido correspondia, à época, a mais de 20 dos salários que recebia, e não apresentou planilha
indicando os meses a que os valores correspondiam por não ter tido acesso ao documento, e que
para tal aguardava resposta do setor jurídico de seu sindicato, por se tratar de uma ação coletiva.
Após análise, a DRJ em Belém/PA manteve integralmente o lançamento. Do voto
do acórdão no 01-36.263 da 4a Turma da DRJ/BEL (fl 73 e segs.):
“(...)
Da leitura do dispositivo acima transcrito depreende-se que, após a alteração da
Lei n° 7.713/88 pela inclusão do art. 12-A, os RRA decorrentes do trabalho ou de
aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, quando correspondentes a ano
calendário anterior ao do recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos. O
imposto passou a ser calculado mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito:
(...)
No caso concreto, pode-se constatar da análise dos autos que a autoridade
lançadora, procedeu à alteração da declaração em exame e considerou como indevido
o número de meses informado pelo contribuinte como RRA - Tributação Exclusiva
(fls. 32), qual seja 61 (DIRPF, fls. 64) considerando comprovado somente 1 (hum)
mês.
Ao contrário do que consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, fls.
32, a fonte pagadora, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, CNPJ no 71.584.833/0002-76, não apresentou DIRF onde constasse a
impugnante como beneficiária, consoante se constata às fls. 72.
Em vista disso, não há como analisar as planilhas que deveriam ter sido
acostadas aos autos pela impugnante, possibilitando ser verificado o número de meses
utilizado para o pagamento.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou Recurso Voluntário de fls. 87 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas em sede de impugnação, explica que o montante
recebido refere-se a pequenas parcelas acumuladas de nov/97 a dez/2005, aproximadamente 104
meses, e junta cópias de peças do processo judicial com as quais pretende provar o alegado e
afastar o lançamento do crédito tributário.
Em sessão de 18/03/2020, esta 1o Turma Extraordinária da 2o Seção de
Julgamento do CARF aprovou resolução em que converteu o julgamento em diligência junto à
unidade de origem da Receita Federal para que fossem juntados ao processo, dentre outros,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

documentos legíveis com a discriminação dos valores recebidos e as planilhas onde constem os
meses aos quais se referem.
Retornado o processo ao CARF com a resposta da diligência para prosseguimento
do julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Em breve repasse do que já foi acima relatado, a contribuinte, na ficha da DAA
destinada a declaração de RRA, informou rendimentos recebidos da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo em decorrência de ação reclamatória trabalhista, optando pela tributação
exclusiva do IR e informando 61 (sessenta e um) como número de meses a que se referem os
valores em questão, e desta forma não tendo apurado imposto devido por ter se situado na faixa
de isenção da tabela progressiva do imposto. A Fiscalização, por falta de comprovação do
número de meses, a seu juízo, recalculou o imposto alterando o número de meses para 1(um), o
que resultou no valor de R$ 19.180,66 de imposto devido sobre RRA, lançamento esse que foi
integralmente mantido na DRJ.
Da lei 7.718/98, art. 12-A, vigente à época do recebimento do montante
acumulado:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)”
.
Da leitura do dispositivo acima, tem-se que, a partir da vigência da lei 12.350 de
2010, os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente por pessoa física são tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento.
No caso em comento, ao informar na declaração o número de 61 meses, o
montante de RRA declarado, recebido no ano-calendário de 2013, situou-se na faixa de isenção
da tabela, não resultando assim imposto devido. Ao alterar o número de meses para 1(um), o
Fisco apurou então imposto a pagar, objeto do lançamento efetuado.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

Ocorre que, da documentação acostada aos autos, mormente dos documentos
obtidos na diligência efetuada, e em especial da planilha de fls. 213 a 215, com a discriminação
de valores e meses a que se referem, extraída do processo judicial, ficou comprovado que o
número de meses a que se refere o montante recebido acumuladamente é inclusive superior a
sessenta e um. Se a tabela progressiva da incidência do imposto construída com 61 meses situou
o valor recebido na faixa isenta, com mais razão a isenção se confirmaria com um número
superior de meses.
Como foi exatamente a alteração feita pelo Fisco no número de meses declarado
para os RRA que gerou o crédito tributário lançado, há que se considerar procedente o recurso
voluntário para afastar o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital